Tribunal: CARF
Processo: 14120.000254/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000254/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO GENTIL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO A TÍTULO DE LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa das despesas deduzidas a título de livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza das despesas declaradas.
PAF. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS. SÚMULA CARF No 147.
Descabe o lançamento cumulativo da multa isolada pela falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão e multa de ofício vinculada ao imposto
devido, pois as bases de cálculo das penalidades são as mesmas.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na
Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta e/ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao
mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa isolada revisada aplicada pela
falta de pagamento mensal do imposto de renda a título de carnê- leão, no valor de R$ 5.255,23.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000254/2009-12
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/110):
Trata o presente processo de Auto de Infração (folhas 36 a 50) lavrado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal em razão de trabalho de fiscalização referente ao exercício de
2007, que apurou um crédito tributário de R$ 40.282,60 atualizado até 30/09/2009, onde
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas de livro caixa no valor de R$ 66.102,50. Foi
constatado que diversas despesas do livro caixa não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto. Foram identificadas despesas com combustível, aquisição de bens duráveis,
despesas pessoais, despesas em nome da empresa Uniendo, dentre outros casos.
Foi efetuado também o lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão nos meses de março, abril, maio, junho, julho,
setembro, outubro, novembro e dezembro.
O contribuinte apresentou impugnação parcial (f. 69), onde diz que do total de despesas
consideradas indedutíveis no montante anual de R$ 67.420,06, reconhece o valor de
R$ 16.300,98 como indedutível, que deriva em imposto a ser recolhido, pago à vista
nesta data com os acréscimos legais.
Apresenta um anexo (f. 70 a 73) onde questiona a glosa de várias despesas.
Efetuou recolhimentos parciais (folhas 55 e 56), que foram alocados conforme extrato
do processo (f. 67 e 68).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. INDEDUTIBILIDADE
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Não são dedutíveis as despesas cujos documentos comprobatórios estão em nome de
terceira pessoa ou sem identificação do contribuinte.
Cientificado da decisão, em 11/01/2012 (fls. 120), o contribuinte, em 10/02/2012,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 122/126), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, trazendo no corpo da peça recursal, planilha relacionando os motivos de sua
irresignação, por considerar que as despesas ali relacionadas foram necessárias e indispensáveis
à manutenção da fonte produtora e à percepção das receitas auferidas, cujos documentos
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

comprobatórios já estão anexados aos autos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 127/128.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa - da multa isolada
pelo não recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
34.647,48, apurada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das despesas de custeio
declaradas, em face da atividade regularmente por ele desenvolvida como profissional liberal
autônomo.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 34/36):
DESPESAS
COM
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
SEM
A
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Para que as despesas sejam aceitas é necessária a identificação do contribuinte no
documento comprobatório. Assim, documentos sem identificação ou em nome de
terceiros não são dedutíveis. Esta interpretação já está consolidada na Receita Federal e
expressa no perguntas e respostas:
392 - Podem ser aceitos tíquetes de caixa, recibos não identificados e
documentos semelhantes para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Para que tais despesas sejam dedutíveis, o documento fiscal deve conter a
perfeita identificação do adquirente e das despesas realizadas, sendo que estas
devem ser necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
DAS AQUISIÇÕES DE CAPITAL
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

Para várias aquisições efetuadas pelo interessado, traz as notas fiscais de compra e diz
que se referem à reposição de equipamentos e/ou bens que quebraram ou se
desgastaram.
Diz a pergunta 397 do Perguntas e Respostas cuja interpretação se aplica ao ano-
calendário em questão:
397 - O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro
Caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício
da atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa.
Deve-se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários
à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos,
instrumentos, mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na Declaração
de Bens e Direitos da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e,
quando alienados, deve-se apurar o ganho de capital.
Veja que a aquisição de bens cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício e
que não sejam consumíveis não são dedutíveis, não importando se são adquiridos
para substituição de um equipamento que foi danificado.
Para corroborar tal entendimento, basta verificarmos que os valores das quotas de
depreciação de instalações, máquinas e equipamentos não são dedutíveis, conforme
alínea a, do §1o, do artigo 6o, da lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Portanto, mesmo sendo para reposição, os equipamentos e bens adquiridos pelo
interessado são considerados aplicações de capital e não são dedutíveis.
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
O contribuinte trouxe os seguintes documentos aos autos que passamos a analisar:
i
mês
Relatório:
69 a 73
Doc
valor
valor
aceito
folha
análise
18
set
Arte Livre
boleto
bancário
348,00

95
O contribuinte trouxe aos autos
apenas o boleto bancário e não
trouxe a nota fiscal. Além
disso, mesmo sendo para
substituição, trata-se de
aplicação de capital
21
nov
Atacadão

166,53

83
Tal despesa foi negada por se
tratar de despesa em nome da
empresa Uniendo pela
Auditoria Fiscal. O contribuinte
apresentou agora as notas sem
a identificação do contribuinte
24
dez
Atacadão

147,83

83

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

25
dez
Boston
Scientific
NF 352765
7.000,00
7.000,00
80
O contribuinte apresentou os
documentos comprobatórios,
caracterizando-se como
material de consumo voltado
para sua atividade
19
set
Boston
Scientific
NF 329926
7.650,00
7.650,00
81
O contribuinte apresentou os
documentos comprobatórios,
caracterizando-se como
material de consumo voltado
para sua atividade
1
jan
Fatura Terra

20,85

87
O contribuinte trouxe apenas
parte das autenticações
bancárias. Além disso, tal
despesa foi negada por se tratar
de despesa em nome da
Uniendo. Em alguns boletos
trazidos agora pelo interessado
consta o nome da Unicred (R.
Abrão Julio Rahe, 54) que não
é o endereço do consultório do
contribuinte.
2
fev
Fatura Terra

20,85

4
abr
Fatura Terra

21,05

86

7
mai
Fatura Terra

21,05

86

8
jun
Fatura Terra

21,05

10
jul
Fatura Terra

21,05

85

13
ago
Fatura Terra

21,05

84

16
set
Fatura Terra

21,05

84

20
out
Fatura Terra

21,05

23
nov
Fatura Terra

21,05

84

26
dez
Fatura Terra

21,05

85

9
jun
Financial
NF
84577/78
1.050,63

88
endereço: Afonso Pena 4455 da
empresa, não há contrato de
aluguel para justificar as taxas.
3
fev
Olympus
NF 17250
1.400,00

79
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
27
dez
Olympus
NF 22707
240,00

77
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
28
dez
Olympus
NF 22757

11.096,97

78
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
22
nov
Oxinal
NF 21589
190,00

90
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
14
ago
Siemens
NF 7876
8.499,32

74,
75,
76
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
15
ago
Siemens
NF 7876
4.910,50

74,
75,
76
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
17
set
Siemens
NF 7876
4.915,50

74,
75,
76
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
12
jul
Transamérica
Flats

302,48
302,48
96
despesa aceita com os
documentos trazidos aos autos
(certificado do curso)
6
abr
Vidraçaria
Paulista
NF 1504 e
2396
580,00

91 e
92
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
11
jul
Vidraçaria
Paulista
NF 2522
830,00

93
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
29
dez
Vidraçaria
Paulista
recibo 688
110,00

89
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital
5
abr
Vitoria Com
de Tintas

95,00

94
mesmo sendo para substituição,
trata-se de aplicação de capital

Total:

49.763,91

14.952,48

(...)
Considerando a dedução aceita acima, os valores da multa isolada relativamente aos
meses que forma alterados ficam da seguinte forma:

Rendimentos
Pessoa Física
Livro
Caixa
Base
Cálculo
Valor
Devido
Valor
Pago
Carne Leao
não recolhido
Multa
Isolada
jul
15.704,00
6.820,34
8.883,66
1.940,43
-
1.940,43
970,21
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

ago
6.710,00
7.558,89
(848,89)
-
-
-
-
set
17.163,00
15.813,75
500,36
-
-
-
-
nov
4.704,50
8.699,84
(3.995,34)
-
-
-
-
dez
33.232,54
25.756,57
3.480,63
454,59
-
454,59
227,29
(...)
Assim, a dedução aceita após o julgamento será o valor de R$ 118.089,59 que é o
resultado da soma de R$ 103.137,11 com R$ 302,48, R$ 7650,00 e R$ 7.000,00
referente às deduções aceitas neste julgamento.
(...)
De início, vale registrar que as despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, requerem análise individualizada, cotejada com a
atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e
a possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução. Como
exemplos corriqueiros temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio, sendo estas despesas
vinculados ao local onde se exerce a atividade profissional, e despesas com material de consumo.
E como bem apreciado na decisão recorrida, de fato, ao se especificar quais as
despesas dedutíveis e condicionar as deduções à estrita conexão com a manutenção da fonte
produtora, a legislação de regência objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o
cálculo tributário, afastando qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução. De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias e estão
relacionadas com a atividade desenvolvida, devem ser observados os critérios de normalidade,
usualidade, necessidade e pertinência.
Acrescente-se, ainda, que não podem ser considerados quaisquer dispêndios com
a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o
período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua
mera utilização, assim consideradas como aplicação de capital. Por conseguinte, não podem
ser deduzidos os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na aquisição de
equipamentos eletrônicos e instalação de máquinas, instrumentos, mobiliários.
Logo, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
discriminadas em suporte documental hábil e idôneo, não sendo aceitos, dentre outros, os
sem identificação do contribuinte ou com identificação em nome de terceiros; os tickets de caixa
e notas fiscais que não identifiquem o comprador, o produto ou o serviço. Ressalte-se que,
usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil para a comprovação da despesa é a
nota fiscal, devendo nela se constar a identificação do comprador e a discriminação do produto
ou do serviço prestado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, não há como
acolher a pretensão recursal, porquanto as despesas relacionadas na planilha descrita na peça
recursal (fls. 123/126), já foram efetivamente apreciadas na decisão recorrida, importando na
manutenção da autuação no particular, sobretudo por se tratar em sua maioria de aplicação de
capital, ou por estar parte em nome de terceiros e por não identificarem o contribuinte, além do
fato de não estarem respaldadas, nesta fase recursal, por suporte documental hábil e idôneo.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas em
litígio escrituradas o livro-caixa, correta é atuação e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho as glosas operadas.
Todavia, no que tange à multa isolada mantida (R$ 5.255,23) – com especial
destaque para a tributação ocorrida sobre a mesma base, ou seja, relativamente aos fatos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000254/2009-12

geradores declarados no ano-calendário autuado – entendo ser incabível sua imposição,
porquanto os rendimentos recebidos lançados no livro-caixa também compuseram a base do
ajuste anual, configurando sua exigência em dupla penalidade pela mesma infração.
Não obstante, quanto à cobrança cumulativa de multas, cabe salientar que somente
com a edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996), se passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido
(75%), calhando aqui a aplicação do entendimento sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Assim, deverá ser considerada indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão apurada no ano-calendário de 2006 – porquanto anterior à edição da
MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual afasto sua cobrança e torno
insubsistente a autuação neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente
recurso, somente para afastar a multa isolada revisada aplicada pela falta de pagamento mensal
do imposto de renda a título de carnê-leão, no valor de R$ 5.255,23.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Original